Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte urbano – Agressões físicas ao passageiro – Nexo de causalidade - Danos moral.

1. O contrato de transporte envolve obrigação de resultado, uma vez que impõe ao transportador, mediante retribuição, transportar incólume a pessoa até o seu destino final. Responsabilidade objetiva, nos termos do art. 734 do CC.

2. O empregador responde, por atos de seus

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte urbano – Agressões físicas ao passageiro – Nexo de causalidade - Danos moral.

1. O contrato de transporte envolve obrigação de resultado, uma vez que impõe ao transportador, mediante retribuição, transportar incólume a pessoa até o seu destino final. Responsabilidade objetiva, nos termos do art. 734 do CC.

2. O empregador responde, por atos de seus prepostos, em caráter solidário, consoante os artigos 932, III, 933 e 942, parágrafo único, do Código Civil, sendo um ou ambos legitimados passivamente para a demanda reparatória ajuizada pelo ofendido.

3. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso de agressão física ao passageiro, em transporte coletivo, desferida pelo próprio motorista da empresa requerida.

Ação parcialmente procedente. Apelo do corréu Renato desprovido, e provido, em parte, o apelo da corré Sambaíba, apenas para que os juros moratórios sejam computados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002217-63.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SAMBAIBA
TRANSPORTES URBANOS LTDA e RENATO SILVA TAVARES, é apelada
CARMELITA FRANCISCA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. negar
provimento ao recurso do corréu Renato Silva Tavares e dar parcial provimento ao
recurso da corré Sambaíba Transportes Urbanos Ltda., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-63.2018.8.26.0100 -Voto no 45307
2
Voto n°: 45307
Apel. n°: 1002217-63.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTES.: Sambaíba Transportes Urbanos Ltda. e outro
APDA.: Carmelita Francisca de Souza
Responsabilidade civil Transporte urbano Agressões físicas ao
passageiro Nexo de causalidade - Danos moral.
1. O contrato de transporte envolve obrigação de resultado, uma
vez que impõe ao transportador, mediante retribuição, transportar
incólume a pessoa até o seu destino final. Responsabilidade
objetiva, nos termos do art. 734 do CC.
2. O empregador responde, por atos de seus prepostos, em caráter
solidário, consoante os artigos 932, III, 933 e 942, parágrafo
único, do Código Civil, sendo um ou ambos legitimados
passivamente para a demanda reparatória ajuizada pelo ofendido.
3. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso
de agressão física ao passageiro, em transporte coletivo, desferida
pelo próprio motorista da empresa requerida.
Ação parcialmente procedente. Apelo do corréu Renato
desprovido, e provido, em parte, o apelo da corré Sambaíba,
apenas para que os juros moratórios sejam computados a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 173/179, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso. Em razão
da sucumbência, os réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil
reais), corrigidos desde a propositura da ação e com juros moratórios legais,
desde o trânsito em julgado.
Os embargos de declaração de folhas 181/185 foram
rejeitados pela r. decisão de folhas 186/187.
O
corréu
Renato
apela,
fls.
189/196,
requerendo,
preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça e arguindo sua
ilegitimidade passiva. Pondera que a r. sentença deve ser reformada, pois não
observou a prova dos autos. Sustenta que o desentendimento com a autora foi
motivado pela recusa da passageira em desembarcar no ponto final, e que ela o
agrediu. Afirma que a autora o ameaçou com uma espécie de chave de fenda e
que a chutou na tentativa de desarmá-la, momento em que ela foi ao chão,
sofrendo a lesão apurada pela perícia. Argumenta que não teve intenção de
causar danos à passageira e que agiu em legítima defesa, diante das injustas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-63.2018.8.26.0100 -Voto no 45307
3
agressões que sofreu. Sustenta que a autora não faz jus à indenização pleiteada,
uma vez que foi a causadora de todo o embróglio, e que sua conduta rompeu o
nexo causal. Alega que não era possível presumir a existência de solidariedade
com a coré Sambaíba, nos termos do art. 265 do Código Civil.
Presentes os requisitos legais, admite-se o apelo.
Contrarrazões às fls. 216/219.
A corré Sambaíba apela, fls. 197/210, alegando que a versão
dos fatos apresentada pela autora é inverídica e não foi comprovada. Sustenta
que os danos também não foram demonstrados, sendo indevida a condenação.
Todavia, caso seja mantida, postula sua redução. Alega que os juros moratórios
devem incidir a partir do arbitramento ou a partir da citação.
Presentes os requisitos legais, admite-se o apelo.
Contrarrazões às fls. 216/219.
O despacho de folhas 222/223 indeferiu o pedido de
gratuidade formulado pelo corréu Renato, sobrevindo a petição de folhas
226/227, referente ao recolhimento do preparo.
É o relatório.
A ação proposta para condenar os réus ao pagamento de
indenização por danos morais, em decorrência de agressões físicas e verbais
suportadas pelo passageiro ao desembarcar de ônibus de propriedade da corré
Sambaíba, dirigido por seu funcionário, corréu Renato, foi julgada procedente,
dando margem aos apelos em exame.
Inicialmente, destaca-se que a aferição de responsabilidade
civil passa, invariavelmente, pela análise de quatro requisitos: conduta, culpa,
dano e nexo causal.
Contudo, em algumas situações, a presença do segundo
requisito (culpa) não é sequer analisada. É o que ocorre, por exemplo, nos
contratos de transporte como aquele tratado no presente caso.
Referidos
negócios
jurídicos
envolvem
obrigação
de
resultado, ou seja, o transportador se compromete, mediante remuneração, a
transportar incólumes seus passageiros até o destino avençado. Sua
responsabilidade tem natureza objetiva (artigo 734 do Código Civil).
Ressalta-se,
outrossim,
que
a
responsabilidade
da
empregadora, por ato culposo de seus prepostos, é objetiva, conforme dispõe os
artigos 932, III e 933 do Código Civil.
No caso, restou incontroverso que o corréu Renato, motorista
do coletivo, desferiu golpe contra a autora, fl. 87, o qual resultou as lesões
constatadas às fls. 18/38.
Na contestação ele alegou ter agido em legítima defesa, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-63.2018.8.26.0100 -Voto no 45307
4
no depoimento pessoal se contradisse.
Conforme bem salientado pelo MM. Juiz, no “depoimento
pessoal nega veementemente as agressões e alega não saber se a autora se
feriu.
A segunda narrativa do requerido está completamente
divorciada das provas dos autos.
Consequentemente, satisfatoriamente demonstrado o nexo
de causalidade entre conduta e resultado.
No que tange à excludente de ilicitude da conduta, melhor
sorte não assiste ao requerido.
Ao contrário da autora que fez comunicação dos fatos a
autoridade policial, apresentou laudo e prontuário médicos, o requerido não
logrou êxito em demonstrar as agressões por ele sofridas ou, pelo menos, a
ameada perpetrada pela autora por meio de instrumento perfurante, vez que não
pleiteou a produção de prova testemunhal.
Não comprovadas a agressão ou ameaça perpetrada pela
autora, não há que se falar em legítima defesa do réu.
Ainda que comprovadas as suas alegações, a tese da
legítima defesa não se sustentaria em razão da desproporção dos meios
utilizados pelo réu para repelir a injusta agressão, comparando-se a diferença de
idade, de força física e de porte físico existente entre as partes, ressaltando ser a
autora pessoa idosa e do sexo feminino”.
Quando à responsabilidade da pessoa jurídica, como dito, é
de caráter objetivo, sendo certo que não comprovou circunstâncias excludentes,
ônus que era seu, por força do disposto no artigo 14, §3o, do Código de Defesa
do Consumidor.
Resta, pois, examinar o pedido indenizatório formulado pela
autora.
Nesse sentido, destaca-se que, em hipóteses como a dos
autos, os danos morais são presumidos. Decorrem do próprio fato lesivo, que
resultou na alteração da rotina da autora, por circunstâncias alheias à sua
vontade, mas de responsabilidade dos réus, ultrapassando os dissabores do dia
a dia.
WILSON MELO DA SILVA assim leciona:
"Danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoal
natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em
contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja susceptível
de valor econômico". ..."Seu elemento característico é a dor, tomado o termo em sentido
amplo, abrangendo tanto os sofrimentos meramente físicos, como os morais
propriamente ditos".1
1 “O Dano Moral e sua Reparação”, 2a ed, pág. 13-14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-63.2018.8.26.0100 -Voto no 45307
5
Assim sendo, inconteste o dano moral suportado, pelo qual
responde não só o empregador, mas também seu preposto e causador direto, por
força do artigo 942, parágrafo único do Código Civil:
“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação
do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa
tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os
autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.

Quanto ao valor fixado em primeira instância para a
reparação desses danos (R$ 10.000,00
dez mil reais) não é excessivo,
mormente em razão da repercussão dos ferimentos na esfera física e psicológica
da vítima.
Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros
moratórios devem ser computados a partir da citação
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do corréu
Renato, e dá-se parcial provimento ao apelo da corré Sambaíba, apenas para
que os juros moratórios sejam computados a partir da citação.
ITAMAR GAINO
Relator